Tribunal: TJMT
Processo: 1009457-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009457-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THEODORO SALUSTIANO SILVA TORQUATO - CPF: 047.851.711-46 (APELADO), EDIVALDO FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 012.012.701-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – DEVIDA DESDE A DATA DO ÓBITO, OU DO REQUERIMENTO – CARÁTER ALIMENTAR – DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF
RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual no 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a r. Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que teve trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, proposta pelo apelante Theodoro Salustiano Silva Torquato à época, representado por Sonia Aparecida da Silva, que condenou o Apelante ao pagamento de R$ 367.489,45 (trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser devidamente atualizado a partir de 11/2013 pelo incide IPCA-E (RE 870.947/SE/STF) com inclusão de juros moratórios (simples) desde a citação na taxa de 0,5% ao mês, bem como na contribuição previdenciária no importe de R$ 19.730,92 (dezenove mil setecentos e trinta reais e noventa e dois centavos), que deverá ser devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC (RE n. 870947 – art. 41-A da Lei 8.213/91, aletrado pela Lei n. 11.430/2006), a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ - art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009). E condenou ainda o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado em liquidação de sentença com fulcro no artigo 85 § 4a, II do CPC.

Irresignado, sustenta o Recorrente que, e
m que pese a parte apelada alegar ter direito ao recebimento dos valores de pensão por morte retroativos à data do óbito de sua genitora, falecida em 28 de março de 2012, pugna pela aplicação do disposto no artigo 247, II, da Lei Complementar n.04/90, e aponta que a pensão por morte é devida a contar do óbito do segurado, apenas, quando requerida até trinta dias depois desse.

Argumenta que o direito do apelado à percepção de pensão por morte tem como termo inicial a data do pedido administrativo na autarquia previdenciária estadual, aponta que,
in casu
, se deu em data de 06/08/2015, conforme protocolo administrativo de n. 397488/2015, visto que requerido o benefício previdenciário anos após o prazo de trinta dias, previsto no dispositivo legal acima transcrito. Razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Subsidiariamente, pugna para que seja procedida a reforma da sentença no que diz respeito aos juros e correção monetária, de modo que os valores a serem pagos sejam corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação válida, e correção monetária com base no IPCA-E Tema 905 STJ e Tema 810 STF, desde a data do ajuizamento da ação.

Apesar de devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id.
78844484)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, se absteve de manifestação por não vislumbrar interesse público ou social. (id.
85348983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a r. Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, que teve trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, proposta em desfavor do apelante por Theodoro Salustiano Silva Torquato à época, representado por Sonia Aparecida da Silva,
que objetiva a concessão dos valores referentes à pensão por morte desde a data do óbito da servidora, em consonância com o disposto na lei complementar no 04/90, em seu artigo 243 e seguintes. Valores já reconhecidos pela Administração pública porem não concedidos administrativamente pela inércia estatal no “estabelecimento de políticas e normas aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso pelo Conselho de Previdência”.”
(Id. 78831079 - Pág. 2 – fl. 11)

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o Ente Estatal, ora apelante, busca dar efetividade ao dispostos no artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual no 04/90, consubstanciado no pagamento da pensão por morte de servidor público desde a data do óbito, se requerida em até 30 dias deste, ou desde a data do requerimento administrativo.

O direito previdenciário de pensão por morte, essencial ao sustento do cônjuge ou companheiro e dependentes, é assegurado na lei maior não sendo apenas uma faculdade, mas sim um dever estatal em cumprir e executar tal direito, conforme preconiza o art. 201, da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998) V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2o. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)”

Assim, de forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal.

Ainda, prevê o artigo 247, incisos I e II, do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos. I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14) II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14)”

In casu
, a
data do óbito se deu em data de 28/03/2012, portanto, não alcança seus efeitos a LC 524/14.

A pensão por morte tem natureza alimentar, tratando-se de benefício continuado direcionado aos dependentes do segurado, tendo como fato gerador a morte ou o desaparecimento do segurado, quando a morte for presumida ou declarada judicialmente, visando a manutenção da família.

Dentro desse contexto, não pode o Poder Público deixar de cumprir determinação legal, consagrada na constituição e regulamentada por lei própria, de natureza alimentar, sob o argumento de limitações financeiras, escolhas condicionadas às autorizações orçamentárias, ou ofensa à normas de direito financeiro, pretensão ministerial vedada pelos princípios constitucionais regulares da execução orçamentária.

Destarte, correta a decisão recorrida que bem situou e decidiu a matéria deduzida nos autos, transcrevo:

(...) “A lei Complementar no: 04/1990 em sua redação original, antes da alteração da LC 524/14: Redação original. “Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.” A data do óbito fora em 28/03/2012, portanto não abrangeu seus efeitos a LC 524/14. A jurisprudência do TJ/MT preceitua: “RECURSO DE APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA— AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – PREVISÃO LEGAL. Os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito, pois a lei de regência limita o seu recebimento somente às prestações abarcadas pela prescrição quinquenal. (TJ-MT - EMBDECCV: 00097158920148110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)”. “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO – APELO DESPROVIDO. O fato do não pagamento das parcelas retroativas da pensão por morte, por si só, não implica dano moral, porque para a sua configuração é necessária a ocorrência de lesão a um interesse contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da própria pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família), situação não evidenciada no caso. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – PREVISÃO LEGAL – PAGAMENTO A MENOR DEMONSTRADO NOS AUTOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito (Lei Complementar no 04/90, art. 243). Demonstrado o pagamento a menor pela Administração Estadual, os valores devem ser restituídos, acrescidos dos consectários legais pertinentes. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão, reciproca e proporcionalmente, distribuídos e compensados entre eles e os honorários e as despesas (CPC/73, art. 21, vigente à época da sentença). (Apelação / Remessa Necessária 127121/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (TJ-MT - APL: 00102337920148110003 127121/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2016).” Portanto perfeitamente claro o direito do autor ao recebimento dos retroativos. Quanto aos juros e correção monetária, ressalto que após 20/09/2017, data do julgamento do Recurso Extraordinário (RE 870947), o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a aplicabilidade constitucional acerca da atualização dos juros e correção monetária incidentes sobre os débitos oriundos de condenações judiciais em desfavor da Fazenda Pública. A tese vencedora e constante no voto do Ministro Luiz Fux, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra, e ainda, devendo ser idênticos os critérios para a correção monetária dos futuros precatórios. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto na legislação questionada, mas, apenas para débitos de natureza não tributária. Portanto, no que diz respeito aos juros moratórios, e à luz do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nas condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, deve-se aplicar o índice de remuneração da caderneta de poupança. Assim, no que diz respeito à correção monetária da verba exequenda, bem como por força da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com a alteração da Medida Provisória n. 2.180- 35/2001, publicada em 27/08/2001), o INPC é o que espelha a compensação da perda do valor da moeda até a data de 30.06.2009, quando a partir de então, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, deverá ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o efetivo pagamento. No que concerne aos juros moratórios, estes deverão ser acrescidos às parcelas exequendas, no importe de 0,5% a.m. até a data de 30/06/2009, quando então deverão ser calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança. Diante do todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência de causa e efeito, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 367.489,45 (trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser devidamente atualizado a partir de 11/2013 pelo incide IPCA-E (RE 870.947/SE/STF) com inclusão de juros moratórios (simples) desde a citação na taxa de 0,5% ao mês, bem como contribuição previdenciária no importe de R$ 19.730,92 (dezenove mil setecentos e trinta reais e noventa e dois centavos), que deverá ser devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC (RE n. 870947 – art. 41-A da Lei 8.213/91, aletrado pela Lei n. 11.430/2006), a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ - art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009). Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado em liquidação de sentença com fulcro no artigo 85 § 4a, II do CPC. Por fim, por sucumbido em parte mínima do pedido, deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, na forma do artigo 86, parágrafo único do CPC. Remessa necessária, em consonância com o art. 496, §3o, II do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Assim, imperioso é o cumprimento da determinação contida no disposto do artigo 247, inciso I e II, da Lei Complementar Estadual no 04/90, no sentido de garantir aos pensionistas o pagamento devido desde a data do óbito do servidor público, se requerida no prazo de 30 dias, ou da data do requerimento, como forma de garantir um direito constitucionalmente consagrado, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, dado o caráter alimentar desse benefício.

A Fazenda Pública Estadual discorda
no que diz respeito aos juros e correção monetária
, que verifico não merece reforma, visto que foi observado o que segue no
julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabelece a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e RATIFICO a sentença, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022